Tribunal: STF
Processo: RHC 51152
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
DENUNCIA. EM LATROCINIO PRATICADO POR DOIS ACUSADOS, QUE ATACARAM A
VÍTIMA E APOSSARAM-SE DO CARRO POR ELA CONDUZIDO. ATIRANDO-SE
AMARRADA EM SEGUIDA AO RIO, NÃO E IMPRESTAVEL A DENUNCIA QUE
RESPONSABILIZA A AMBOS, EMBORA UM SÓ TIVESSE DISPARADO UMA BALA
CONTRA A MESMA VÍTIMA. AMBOS PARTICIPARAM EFICIENTEMENTE DO CRIME
POR ELES PLANEJADO AE EXECUTADO. (C.P.,ART.157, PAR. 3 C/C/ ART.
25).